Tribunal: TJBA
Processo: 8032522-94.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032522-94.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO AMPARO DOS SANTOS ANDRADE Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NATUREZA GERAL E IRRESTRITA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO, E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. JORNADA DE 40H. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MARIA DO AMPARO DOS SANTOS ANDRADE contra ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consistente na não observância do Piso Salarial Nacional do Magistério, inaugurado pela Lei Federal n. 11.738/2008, que determina o pagamento do vencimento mínimo da carreira. 2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, pois se trata de autoridade responsável pela fixação dos proventos de aposentadoria da Impetrante, cujo valor a mesma pretende revisar através do presente mandamus. 3. Por outro lado, rejeita-se também a preliminar de decadência da impetração e a prejudicial de prescrição do fundo de direito, pois a Impetrante em nenhum momento questiona o ato administrativo que reconheceu o seu direito à aposentação, mas sim o ato omissivo que deixou de implantar em seus proventos o valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério, que foi estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. Assim, como a Ação Mandamental se volta contra o ato omissivo da Administração em efetivar o correto pagamento do piso nacional do magistério, estamos diante de uma relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pelo que não há se falar em decadência. Por sua vez, também descabe a argumentação de o direito da parte Impetrante ter sido tragado pela prescrição, pois tal se dá apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio contados da data da propositura da ação, adequando-se, portanto, ao teor da Súmula 85 do STJ. 4. Compulsando-se os autos, verifica-se que, no mérito, assiste razão à Impetrante. Conforme contracheques de ID 19543826, no ano de 2021, o vencimento básico da Impetrante estava fixado em R$1.980,12 (mil novecentos e oitenta reais e doze centavos), em desacordo com os R$ 2.886,24 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) estipulados para o ano anterior (2020), conforme determinação do MEC (ID 19543829). 5.O Estado da Bahia se insurge contra a pretensão da Impetrante, aduzindo que ela não possui direito à paridade, pois teria deixado de comprovar o devido enquadramento na Regra de Transição prevista no artigo 3º da EC 47/2005. Ocorre que o Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade. 6. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596962, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral. 7. Por fim, defende o Estado da Bahia que, em sendo reconhecido o direito da Impetrante ao piso nacional da classe dos professores, que este seja abarcado por toda a remuneração por ela recebida, e não apenas a rubrica vencimento/subsídio. Sem razão o Estado da Bahia também em relação a esse ponto, pois o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI-4167/DF, julgou improcedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 11.378/08, inclusive para estabelecer que a referência piso salarial tem como base o vencimento, e não a remuneração global. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 8032522-94.2021.8.05.0000 em que figura como Impetrante MARIA DO AMPARO DOS SANTOS ANDRADE e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala das Sessões, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora MR20